Tribunal: TJDFT
Processo: 0719100-28.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença de pronúncia que encaminhou o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da prática, em tese, do delito de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, na modalidade tentada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se seria caso de desclassificar a conduta imputada de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal, diante da alegação de ausência de animus necandi e em razão de a vítima não ter sofrido risco de morte; e (ii) saber se há indícios suficientes para a manutenção da qualificadora do motivo fútil.
III. Razões de decidir
3. A desclassificação para lesão corporal somente é cabível quando houver certeza inequívoca da inexistência do dolo homicida, o que não se verifica no caso, especialmente ao se considerar que o recorrente prosseguiu com as agressões mesmo após a vítima já ter levado o golpe com o canivete.
4. O fato de o laudo pericial ter atestado que a vítima não sofreu risco de morte, por si só, não tem o condão de caracterizar a ausência de dolo homicidia, notadamente pelo fato de que a vítima foi atingida por golpe de canivete no abdômen, região do corpo que contém diversos órgãos vitais.
5. A exclusão de qualificadora na pronúncia só é admitida em casos excepcionais, quando absolutamente dissociadas do acervo probatório.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.